Tribunal: TJBA
Processo: 8088952-92.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8088952-92.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CLELIA CONCEICAO DOREA

Advogado(s)
:
TIAGO FALCAO FLORES, PEDRO RODRIGUES FALCAO

APELADO: BANCO ITAU SA

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 932, IV E V, DO CPC. TARIFA BANCÁRIA. AVALIAÇÃO DO BEM. TEMA 958/STJ. COBRANÇA MANTIDA NO CASO CONCRETO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. INVIABILIDADE ANTE A AUSÊNCIA DE COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:
agravo interno interposto contra capítulo da decisão monocrática que negou provimento à apelação (com parcial conhecimento), em demanda revisional envolvendo impugnação de tarifas contratuais e seguro vinculado.

II. Questão em discussão:
verificar se há fundamentos para reforma do decisum monocrático, quanto à manutenção da tarifa de avaliação do bem, afastamento de repetição do indébito e de danos morais.

III. Razões de decidir:
Tarifas de avaliação do bem preservadas segundo a tese do Tema 958/STJ, ausente prova de abusividade no caso concreto; não reconhecida cobrança indevida, inviabiliza-se repetição do indébito; ausente ilícito, não se configura dano moral.

IV. Dispositivo e tese:
agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: mantêm-se as conclusões da decisão monocrática quando o agravo interno se limita a reiterar teses já enfrentadas, sem demonstrar abusividade concreta na cobrança de tarifa bancária de avaliação do bem reputada válida à luz do Tema 958/STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8088952-92.2023.8.05.0001
, em que figuram como
agravante, CLELIA CONCEICAO DOREA
e como
agravado, BANCO ITAU SA.

ACORDAM
os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e negar provimento do agravo interno,
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

1